Tribunal: TJBA
Processo: 0508217-84.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508217-84.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO DE JESUS NERI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Apelação Cível n.º 0508217-84.2018.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que é recorrente o ESTADO DA BAHIA e recorrida a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2023. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA